Tribunal: TJDFT
Processo: 0703811-65.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703811-65.2022.8.07.0007 RECORRENTE: ALMIR FILIPE VELOSO COELHO ALVES RECORRIDO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CABIMENTO. TAXA DE JUROS. SUBSTITUIÇÃO DA TABELA PRICE PELA TABELA SAC. NÃO CABIMENTO. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. INOCORRÊNCIA. 1. O STJ consolidou o entendimento, por meio do Enunciado no 539, de sua Súmula, que admite a capitalização mensal de juros após a edição da MP 1.963-17/00, em 31.03.00, ratificada pela Medida Provisória no 2.170-36/01, desde que exista previsão contratual expressa. 2. É permitida a capitalização de juros nos contratos de compra e venda de imóvel, com garantia de alienação fiduciária, regidos pela Lei no 9.514/97. A capitalização dos juros calculada pelo Sistema de Amortização Francês (tabela price), não acarreta, por si só, abusividade do negócio jurídico, máxime quando não se verifica qualquer abusividade entre a taxa praticada pela instituição financeira e aquela utilizada pelo mercado para operações da mesma natureza. 3. O colendo STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.599.511 (Tema 938), consolidou o entendimento de legitimidade da cobrança da comissão de corretagem, desde que o adquirente do imóvel seja previamente informado. 4. Apelo não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 5o, LV, da Constituição Federal, e 355, inciso I, do CPC, por infringência aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Verbera ter ocorrido ainda, ofensa ao cerceamento de defesa, tendo em vista que foi indeferido o pedido de prova pericial para verificar a ocorrência ou não de juros capitalizados nos casos dos autos; e c) artigos 4o do Decreto-Lei 2.626/1933 (Lei de Usura), assim como 5o, inciso III, da Lei 9.514/1997, ao argumento de que que deve haver a devolução dos valores cobrados a título de juros capitalizados, tendo em vista que foram cobrados ilegalmente. Afirma que deveria ter sido reconhecida a venda casada no que se refere à taxa de corretagem, tendo em vista que os consumidores não foram informados de seu direito de contratar seus próprios corretores. Defende que deve haver a devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem em dobro, haja vista a configuração da venda casada. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer a inversão da sucumbência, para que sejam arbitrados os honorários em desfavor da recorrida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à alegada negativa de vigência aos artigos 4o do Decreto-Lei 2.626/1933 (Lei de Usura), assim como 5o, inciso III, da Lei 9.514/1997, e quanto à tese relativa à corretagem, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Tema 938 de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 6/9/2016, e Tema 246 de relatoria do Ministro Og Fernandes, DJe 23/10/2020, concluíram ser válida “a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”, e “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O apelo não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 489, § 1°, do CPC, porquanto “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 1.396.742/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 3/11/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 5o, LV, da CF, pois “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: (AgInt no RMS 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023). Igualmente o recurso não deve seguir em relação à suposta ofensa ao artigo 355, inciso I, do CPC, porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de inversão da sucumbência, para que sejam arbitrados os honorários em desfavor da recorrida, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027